Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o julgamento do IRDR 16- 0720138-77.2020.8.07.0000 e o fim da suspensão. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2204